Tribunal: TJSP
Processo: 1015203-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Cassação da CNH. Alegação de falta de intimação do suposto infrator. Inocorrência. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo, bastando a demonstração da expedição. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados. Dever de atualização do endereço cadastral do

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Cassação da CNH. Alegação de falta de intimação do suposto infrator. Inocorrência. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo, bastando a demonstração da expedição. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados. Dever de atualização do endereço cadastral do veículo junto aos órgãos de trânsito pelo impetrante. Regularidade das notificações enviadas para o endereço cadastral do veículo (inteligência dos artigos 123, § 2o, 241 e 282, §1o, todos do CTB). Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1015203-59.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante LUIZ ELENILDO MORAIS VIEIRA, é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, negaram provimento ao
recurso, por maioria de votos, vencidos o 3o e 4o juízes.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA, MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015203-59.2019.8.26.0053 - Voto no 3203
2
Apelação Cível no 1015203-59.2019.8.26.0053
Apelante: Luiz Elenildo Morais Vieira
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 3203

Apelação. Mandado de Segurança. Cassação da
CNH. Alegação de falta de intimação do suposto
infrator.
Inocorrência.
Desnecessidade
de
comprovação da efetiva entrega das notificações ao
proprietário do veículo, bastando a demonstração da
expedição. Formalidades administrativas e princípios
constitucionais
(contraditório
e
ampla
defesa)
respeitados. Dever de atualização do endereço
cadastral do veículo junto aos órgãos de trânsito pelo
impetrante. Regularidade das notificações enviadas
para o endereço cadastral do veículo (inteligência
dos artigos 123, § 2o, 241 e 282, §1o, todos do CTB).
Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso
não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz
Elenildo Morais Vieira em face da sentença de fls. 90/94, pela qual,
em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
Diretor da Secretaria de Planejamento do Setor Pontuação - Divisão
de Habilitação - DETRAN/SP, foi denegada a segurança pleiteada.

Em razões recursais, requer o recorrente a reforma da
sentença. Para tanto, alega a nulidade do processo administrativo
instaurado por suposto cometimento de infração durante o período
de suspensão, que impôs ao impetrante a pena de cassação de seu
direito de dirigir, em razão de (I) não ter a autoridade ré
comprovado o recebimento pelo impetrante das notificações
expedidas; (II) faltar assinatura da autoridade no termo de
instauração, nas decisões e nas notificações expedidas pelo sistema
à qual pertence a autoridade impetrada; (III) violar o disposto na
Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, pela falta de
comprovação do envio da dupla notificação. Requer o provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015203-59.2019.8.26.0053 - Voto no 3203
3
do recurso, para julgar totalmente procedente a ação, declarando-
se a nulidade do processo administrativo de cassação e,
determinando-se
o desbloqueio do prontuário do apelante,
definitivamente, e, se o caso determinar a devolução dos prazos
administrativos para que o apelante possa exercer o seu direito ao
contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões às fls. 139/142.

É o relatório.

O decisum, contudo, não merece qualquer reparo.

Trata-se mandado de segurança voltado à anulação
de processo administrativo de cassação de direito de dirigir
(Processo Administrativo no 57606/2018), ante a alegação de
ausência de intimação do impetrante.

Como se sabe, sem a devida notificação da infração
de trânsito e na pendência de processo administrativo, não está a
autoridade de trânsito autorizada a inserir pontuação no prontuário
do condutor e cassar a sua CNH.

Ocorre que, no caso sub judice, da análise dos
elementos constantes dos autos, fica claro que agiu a autoridade de
trânsito com correção, na medida em que procedeu à devida
notificação das infrações de trânsito imputadas ao impetrante, para
as quais estão previstas a penalidade de cassação, por infringência
ao artigo 263, do Código de Trânsito Brasileiro1 (fls. 69/84).

Assim
sendo,
tendo
a
autoridade
impetrada
comprovado a notificação da infração de trânsito ao suposto
1 CTB, Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;
II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das infrações previstas no inciso III do art. 162 e
nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175;
III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no art. 160.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015203-59.2019.8.26.0053 - Voto no 3203
4
infrator, é certo que não há como afastar a presunção de
legitimidade do ato administrativo de aplicação da penalidade ao
impetrante.

Acrescenta-se que, quanto às notificações, não há
exigência do efetivo recebimento pelo destinatário, bastando a sua
expedição. Nesse sentido, seguem transcritos os julgados desta
Colenda Corte:

I. PROCESSO Multa Veículo Ausência de notificação
Cancelamento
Impossibilidade:
A notificação
pessoal não é obrigatória e os relatórios de entrega da
notificação à responsável por seu envio provam a dupla
e tempestiva notificação.
(TJSP; Apelação 0039681-03.2009.8.26.0053; Relator (a):
Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/10/2015; Data de Registro: 16/10/2015)

II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória de três
autos de infração e imposição de multa de trânsito
lavrados pelo réu. Alegação da autora-embargante de
que não recebeu as notificações para apresentação de
defesa. Desnecessidade de comprovação da efetiva
entrega das notificações ao proprietário do veículo.
Basta a demonstração da expedição, que compreende
a emissão e entrega das notificações aos correios.
Juntada pelo réu das notificações que identificam os
lotes de postagem em que inseridas, devidamente
entregues aos Correios e remetidas ao endereço
declarado pela autora em sua peça inicial. Inteligência
do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Ação
anulatória julgada improcedente, decreto confirmado
pelo v. aresto embargado. Inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015. Embargos de
declaração rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
1017519-
93.2016.8.26.0071; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015203-59.2019.8.26.0053 - Voto no 3203
5
Noutro giro, insubsistente a alegação de decisões e
notificações apócrifas, diga-se, questão sequer ventilada na petição
inicial, tendo em vista a ausência de prova documental nesse
sentido. Com efeito, os documentos apresentados com as
informações não compõem o processo administrativo impugnado,
de forma que cabia ao apelante a juntada de cópias dos autos de
origem.

Por consequência, sem que tenha restado evidente a
violação do direito líquido e certo do imperante à intimação de
infrações de trânsito e ao pronunciamento definitivo no processo
administrativo,
antes
da
aplicação
da
penalidade
pela
Administração, tem-se por adequada a denegação da segurança.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO Mandado de segurança Processo de Cassação
do Direito de Dirigir
Bloqueio de cadastro de condutor e
inibição de renovação de CNH - Alegação de nulidades no
processo
administrativo

Inocorrência

Formalidades
administrativas e princípios constitucionais (contraditório e
ampla defesa) respeitados
Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.2

Destarte, diante do contexto probatório dos autos,
forçoso concluir que o impetrante não evidenciou o direito líquido e
certo invocado, de modo que a manutenção da denegação da
segurança é medida de rigor.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora
2 TJSP; Apelação Cível 1017976-14.2018.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro:
23/08/2018.